Tribunal: TJDFT
Processo: 0716504-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PACOTE DE VIAGENS ADQUIRIDO. EXTENSÃO DO PRAZO. PANDEMIA COVID-19. LEI No 14.046/2020. TRANSCURSO DO PRAZO PREVISTO EM LEI. DIREITO DE REMARCAÇÃO. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. VALOR INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990. Referida lei, em seu artigo 14, determina que a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, de modo que não é necessário analisar a existência de culpa para que seja estabelecida a responsabilidade pela reparação de danos causados em decorrência do negócio jurídico firmado.

2. No particular, verifica-se que os autores adquiriram, no ano de 2020, pacote de viagem de empresa que atua no ramo do turismo. Diante do advento da pandemia de covid-19, sobreveio a necessidade de suspensão dos serviços, sendo possível a remarcação ou cancelamento.

3. Nesse sentido, foi editada a Lei no 14.046/2020, com o intuito de reduzir os efeitos da situação de calamidade pública nos setores do turismo e da cultura.

4. Depreende-se da legislação supramencionada que os pacotes de viagens que tenham sido adquiridos entre 01.01.2020 a 31.12.2022 poderiam ser prorrogados, desde que fosse assegurado ao consumidor a remarcação dos serviços ou das reservas. Demais disso, observa-se que a data limite imposta pela lei para que a empresa realizasse a remarcação dos serviços e reservas seria em 31.12.2023.

5. Não obstante, o §6o do art. 2o da Lei no 14.046/2020 dispõe que, em caso de impossibilidade de remarcação dos serviços, o consumidor será restituído pelos valores pagos, observados os prazos legalmente previstos.

6. No particular, verifica-se que a pretensão dos apelantes é no sentido de obter a rescisão do serviço adquirido, juntamente com a restituição dos valores pagos, diante da ausência de remarcação por parte da empresa apelada.

7. A partir de uma análise dos elementos de informação coligidos aos autos, é possível notar que a apelada não realizou a remarcação das viagens adquiridas, mesmo após os apelantes terem solicitado, bem assim, informaram que os bilhetes aéreos já tinham sido utilizados.

8. A esse respeito, importante destacar que a ré não comprovou a utilização das passagens aéreas, de modo que tal alegação não merece prosperar. Dessa forma, tem-se por clarificada a falha na prestação dos serviços oferecidos pela apelada, a qual tem atuado de forma abusiva e prejudicial aos consumidores, em afronta ao artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

9. Logo, subsiste o dever de restituir o valor dos serviços contratados, porquanto não houve a remarcação devida do pacote de viagens, o qual não foi utilizado pelos autores.

10. Nesse cenário, conclui-se que deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço da ré e, consequentemente, a responsabilidade civil pelos danos causados, na medida em que a longa espera pelo serviço adquirido ultrapassou o mero aborrecimento.

11. Os danos morais, neste caso, são evidentes, haja vista o excessivo período em que os autores aguardam a conduta da ré em proceder à restituição do pacote de viagem adquirido e não utilizado.

12. Assim, tomando por base os critérios da extensão do dano causado, as circunstâncias do caso em testilha, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência deste Tribunal em casos análogos, revela-se necessário fixar a indenização a título de danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor.

13. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada. Inversão do ônus de sucumbência.